Tribunal: STF
Processo: RE 75602
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-23
Data de publicação: 1973-10-23

Ementa:
Magistrados do Estado de São Paulo. 
Vantagem da quarta parte e adicional por tempo de serviço. 
O adicional por tempo de serviço exclui a vantagem da quarta parte, estando aquele sujeito ao teto fixado no art. 93 da Lei estadual 6.057/61. 
Divergência comprovada. 
Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário. Recurso extraordinário provido.